Tribunal: TJDFT
Processo: 0700193-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0700193-31.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ROBISTANIA DA SILVA CARVALHO IMPETRANTE: LUZINETE COSTA TAVARES AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DO PARANOÁ D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por LUZINETE COSTA TAVARES em favor de ROBISTÂNIA DA SILVA CARVALHO, cujo propósito é a revogação da prisão preventiva e a expedição do respectivo alvará de soltura. A liminar foi indeferida (ID 67702709). Informações sob ID 67718912. Parecer da Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e denegação da ordem (ID 67841185). É o relatório. Em consulta aos autos de origem (Inquérito Policial no 0700089-15.2025.8.07.0008), verifica-se ter sido, em 16/01/2025, revogada a prisão preventiva, mediante a observância de obrigações cautelares. Confira-se (ID 222761851, origem): “(...) Diante do exposto, insubsistentes os pressupostos para a manutenção da constrição, acolho o pleito ministerial para REVOGAR a prisão preventiva de ROBSTÂNIA DA SILVA CARVALHO, qualificada nos autos, nos termos do art. 316 do Código de Processo Penal, e DECRETAR as seguintes medidas cautelares: a. Proibição de se ausentar do Distrito Federal, por prazo superior a 30 (trinta) dias, sem autorização judicial; b. Proibição de aproximação da vítima, fixando-se como limite mínimo a distância de 500 (QUINHENTOS) metros; c. Proibição de contato com a vítima por qualquer meio de comunicação, notadamente por redes sociais (WhatsApp, Facebook, Instagram, e-mail); e d. Comparecimento bimestral à Secretaria do Juízo, presencialmente ou por meio do balcão virtual, para esclarecimento das atividades realizadas e eventual atualização de dados. Expeça-se alvará de soltura e intime-se a indigitada, cientificando-a também de que o descumprimento de qualquer uma das condições poderá ensejar a substituição da medida por prisão preventiva (art. 312, parágrafo único, do CPP).” O alvará de soltura foi expedido e cumprido (ID 222832636, origem). Assim, há evidente perda superveniente do interesse processual, porquanto cessada a alegada coação. Ante o exposto, com fundamento no art. 89, inciso XII, do Regimento Interno do TJDFT, julgo prejudicado o presente Habeas Corpus e determino o arquivamento dos autos, com as cautelas de praxe. Intime-se. Brasília, 23 de janeiro de 2025. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator